Tribunal: TJES
Processo: 5001950-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001950-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM
RECORRIDO: INFNET EDUCACAO S.A e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001950-53.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM

RECORRIDO: INFNET EDUCACAO S.A

RECORRIDO: FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado,
o Autor
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
firmou contrato de prestação de serviços educacionais junto à Requerida
; QUE
os serviços prestados não foram compatíveis com os inicialmente ofertados, haja vista que a Requerida não aplicou as 22 (vinte e duas) semanas de aula, bem como houve insatisfação geral acerca dos conteúdos ministrados no curso
;
QUE, diante do exposto, requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A r. Sentença proferida na origem
rejeitou os pedidos iniciais, sob fundamento que o serviço fora devidamente prestado pela Requerida INFNET
.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente
se limitou a trazer os mesmos argumentos inicialmente levantados na exordial, onde pugna pelo reconhecimento de falha na prestação dos serviços
e consequente condenação indenizatória.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que não há razão que assista à parte Recorrente
.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto
ao reconhecimento de que o Requerente utilizou a plataforma da instituição educacional de maneira completa, bem como assistiu a todas as aulas ministradas pelo corpo docente e apresentação dos projetos designados para fixação do conteúdo estudado.

No mais, conforme também já externado pelo MM. Juízo de origem, inexiste prova das alegações do Requerente, senão uma conversa com terceiro alheio à lide, na qual o próprio Autor demonstra sua insatisfação.

Portanto, impossível que prospere as alegações contidas nas razões do recurso inominado apresentado.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se
mostraram
suficiente
s
para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor
atribuído à causa
(Lei n.º 9.099/95, art. 55),

suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.